Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. ANOTAÇÃO DE VENDA PARA EFEITOS FUTUROS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O Sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, independentemente da natureza da demanda ou da assistência ou não do advogado.
3. De acordo com o art. 28 da Lei 9.099/95, as provas serão apresentadas na audiência de instrução e julgamento. Diante da não realização da audiência de instrução, o réu foi intimado na audiência de conciliação para, em 5 dias depois de esgotado o prazo concedido ao autor, “Apresentar defesa e juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las” (ID 73284941).
4. Se o recorrente, intimado a “juntar toda documentação” apresenta a contestação desacompanhada de provas é descabida a alegação de cerceamento de defesa (ID 73284949 e 73284953). Preliminar rejeitada.
5. A alegação do recorrente de que o veículo foi alienado ao irmão é infirmada pela procuração outorgada pelo autor em 15/3/2000, para que o recorrente transferisse o veículo para o nome dele ou de terceiro, (ID 73284932). Aliás, na contestação, o recorrente admite que estava dirigindo o automóvel quando este foi apreendido durante abordagem policial no ano 2000.
6. Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que reconheceu a venda do veículo ao réu, o condenou a quitar as despesas tributárias e administrativas e determinou a expedição de ofício ao Detran apenas para registro da comunicação de venda.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora concedida.